Tribunal: TJMT
Processo: 1006923-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006923-45.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), GERALDO REGIS DE LIMA - CPF: 241.810.801-53 (EMBARGANTE), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARCELADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRINCIPÍO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a validade da contratação de empréstimo parcelado via cartão de crédito e determinando apenas a aplicação da taxa média de mercado ao contrato no 300170738-3 por ausência de informação expressa sobre a taxa de juros.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão ao reconhecer violação ao dever de informação e simultaneamente afastar vício de consentimento; (ii) verificar se há omissão quanto ao efeito jurídico da ausência do Custo Efetivo Total (CET) na formação da vontade; (iii) analisar se existe omissão sobre a necessidade de prova qualificada do dever de informar em contratos complexos; e (iv) examinar se há ausência de fundamentação adequada na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresenta contradição ao distinguir a validade global do negócio jurídico da nulidade parcial de cláusula específica, aplicando coerentemente o princípio da conservação dos contratos previsto no art. 51, §2o do CDC, que permite a subsistência do contrato mesmo com a invalidade de cláusulas abusivas.

4. A questão da ausência de informação sobre o CET foi implicitamente abordada quando o acórdão analisou a falta de informação sobre a taxa de juros, componente essencial do custo efetivo total, determinando a aplicação da taxa média de mercado em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 233.

5. O conjunto probatório foi adequadamente analisado pelo acórdão, que examinou as Cédulas de Crédito Bancário e demais documentos para verificar o cumprimento do dever de informação, não se configurando omissão quanto à prova qualificada exigida em contratos financeiros complexos.

6. Existe omissão quanto à fundamentação específica da distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% para o autor e 20% para a instituição financeira, não refletindo adequadamente o decaimento recíproco das partes, considerando o reconhecimento da nulidade parcial da cláusula de juros com potencial impacto financeiro significativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto à fundamentação dos ônus sucumbenciais, reformando-a para estabelecer a proporção de 50% para cada parte, mantendo-se o percentual de honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição o reconhecimento da validade global do contrato com nulidade parcial de cláusula específica, em aplicação do princípio da conservação dos contratos. 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir adequadamente o decaimento recíproco das partes, exigindo fundamentação específica quando há sucumbência mista."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, 1.022 e 1.023; CDC, arts. 6o, III, 51, §2o e 52, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 233; STJ, REsp 1112879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 12/05/2010; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por opostos por
GERALDO REGIS DE LIMA.
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado no qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
., reconhecendo a validade da contratação de empréstimo parcelado via cartão de crédito, determinando apenas a aplicação da taxa média de mercado ao contrato no 300170738-3 por ausência de informação expressa sobre a taxa de juros, e julgando improcedentes os demais pedidos autorais.

Nos embargos apresentados (ID.341231385), o embargante afirma a existência de contradição interna no acórdão, especificamente quanto ao reconhecimento de violação ao dever de informação e simultâneo afastamento de vício de consentimento. Argumenta que o acórdão reconhece expressamente que o contrato no 300170738-3 não contém a taxa de juros, violando o dever de transparência previsto no CDC (art. 6o, III) e a regra do CET (art. 52, §1o), mas conclui que tal vício não conduz à nulidade total do contrato e restringe a consequência à nulidade parcial para substituição pela taxa média.

O embargante aponta ainda quatro omissões relevantes: quanto ao efeito jurídico da falta de CET na manifestação de vontade; sobre a "prova qualificada" do dever de informar em contrato complexo; insuficiência de fundamentação sobre a sucumbência (art. 86, CPC); e quanto à discrepância entre o valor indicado no contrato (R$ 47.856,71) e o valor efetivamente creditado ao consumidor (R$ 30.687,67), havendo uma diferença de aproximadamente R$ 17.000,00 sem qualquer explicação clara.

Requer, assim, o reconhecimento de que a violação ao dever de informação não pode ser tratada como mero detalhe, devendo gerar consequência jurídica mais aderente ao CDC, com enfrentamento expresso do impacto no consentimento, e subsidiariamente, a reforma da sucumbência.

Por fim, para fins de prequestionamento, requer manifestação expressa sobre os dispositivos: CDC, arts. 6o, III, 46, 51, §2o, 52, §1o, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.022, 1.023, §2o, 1.025, 86, parágrafo único, e 489, §1o.

Em contrarrazões (ID. 343281899), a embargada
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
alega a ausência de vícios no julgado e inadequação da via eleita, sustentando que o embargante utiliza o recurso com o nítido propósito de reformar o entendimento do Tribunal que lhe foi desfavorável. Argumenta que não há omissão quando o julgador enfrenta as questões fundamentais para o deslinde da causa, ainda que não mencione individualmente todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes.

No tocante ao mérito, a embargada sustenta que a tese de ausência de informações essenciais no contrato não se sustenta diante da prova documental colacionada aos autos. Afirma que a Cédula de Crédito Bancário (CCB), disponível no ID 328167876, contém todos os elementos necessários para a plena ciência do consumidor sobre os termos da operação financeira, incluindo taxa de juros aplicada, valor total do crédito, número de parcelas e Custo Efetivo Total (CET).

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos, porém totalmente rejeitados, mantendo-se o acórdão em seus exatos termos, ante a inexistência de qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por opostos por
GERALDO REGIS DE LIMA.
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado no qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
., reconhecendo a validade da contratação de empréstimo parcelado via cartão de crédito, determinando apenas a aplicação da taxa média de mercado ao contrato no 300170738-3 por ausência de informação expressa sobre a taxa de juros, e julgando improcedentes os demais pedidos autorais.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à veiculação de teses novas não deduzidas no momento processual adequado. A finalidade dos aclaratórios é estritamente integrativa ou aclaratória, destinando-se a completar a decisão omissa, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art.1.022doCPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ -EDcl no REsp: 1549458 SP2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

O embargante sustenta haver contradição no acórdão que, por um lado, reconheceu a ausência de informação sobre a taxa de juros no contrato no 300170738-3, violando o dever de transparência previsto no CDC, e, por outro lado, afastou a existência de vício de consentimento, mantendo a validade do negócio jurídico com a determinação de nulidade apenas parcial da cláusula de juros.

Colaciono a íntegra da ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMO PARCELADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE PARCIAL POR FALTA DE INFORMAÇÃO DE TAXA DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de revisão contratual com adequação da modalidade contratual, repetição do indébito e dano moral, determinando a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo bancário convencional com aplicação das taxas médias de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) configurou vício de consentimento por ausência de informação adequada; (ii) analisar se a operação constitui empréstimo parcelado via cartão de crédito ou cartão de crédito rotativo tradicional; e (iii) determinar se há abusividade nas taxas de juros praticadas nos contratos firmados.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos demonstra que se trata de empréstimo parcelado via cartão de crédito, com parcelas fixas e prazo determinado (96 meses), e não de cartão de crédito rotativo com desconto do valor mínimo, afastando a característica de "dívida perpétua" que fundamentou a sentença recorrida.

4. Restou comprovada a regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica e confirmação telefônica, não se verificando elementos suficientes para caracterizar vício de consentimento, especialmente diante da gravação de áudio que demonstra o esclarecimento do consumidor sobre a natureza da operação.

5. A operação utilizou legitimamente a margem de cartão de crédito prevista no Decreto Estadual no 691/2016, não se justificando a conversão para empréstimo consignado tradicional, que implicaria violação da norma administrativa que estabelece margens distintas e incomunicáveis.

6. Reconhece-se a nulidade parcial da cláusula de juros do contrato no 300170738-3 por ausência de informação expressa sobre a taxa praticada, violando o dever de transparência previsto no art. 6o, III, do CDC, determinando-se a aplicação da taxa média de mercado para operações similares.

7. No contrato no 477097, a taxa de juros de 4,51% ao mês (69,78% ao ano) não se revela abusiva quando comparada à taxa média de mercado de 9,01% ao mês vigente à época da contratação, não justificando intervenção judicial para readequação contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a validade dos contratos, determinando apenas a aplicação da taxa média de mercado ao contrato no 300170738-3 e julgando improcedentes os demais pedidos.

Tese de julgamento:
1.
É válida a contratação de empréstimo parcelado via cartão de crédito consignado quando comprovada por assinatura eletrônica e confirmação telefônica, com parcelas fixas e prazo determinado, afastando a característica de dívida perpétua. 2. A nulidade parcial de cláusula por ausência de informação sobre taxa de juros não invalida o contrato, determinando-se a aplicação da taxa média de mercado. 3. Não configura abusividade a taxa de juros inferior à média de mercado praticada à época da contratação
."

Não vislumbro a contradição apontada. O acórdão embargado fez distinção clara entre dois aspectos jurídicos diversos. Primeiro a validade global do negócio jurídico, que foi confirmada diante da comprovação da regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica e confirmação telefônica; e segundo, a nulidade parcial e específica da cláusula de juros, por ausência de informação expressa sobre a taxa praticada.

Tal distinção encontra respaldo no próprio Código de Defesa do Consumidor, especificamente em seu art. 51, §2o, que estabelece: "
A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes
". Trata-se da aplicação do princípio da conservação dos contratos, segundo o qual a invalidade de uma parte do negócio jurídico não prejudicará a parte válida, se esta puder subsistir autonomamente.

O acórdão embargado, ao analisar o conjunto probatório, concluiu que a ausência de informação sobre a taxa de juros, embora configure violação ao dever de transparência, não comprometeu a manifestação de vontade do consumidor quanto aos elementos essenciais do contrato, como a modalidade de crédito, o valor do empréstimo, o número de parcelas e o valor das prestações. Tanto é assim que o próprio embargante usufruiu do crédito disponibilizado e efetuou os pagamentos por considerável período.

A solução adotada pelo acórdão - determinar a aplicação da taxa média de mercado em substituição à taxa não informada - representa medida de equidade que preserva o equilíbrio contratual sem anular o negócio jurídico como um todo, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema repetitivo 233: "

Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. A propósito:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento .
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente
. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1 .963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.Ônus sucumbenciais redistribuídos . (STJ - REsp: 1112879 PR 2009/0015831-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2010 LEXSTJ vol. 250 p. 149 RSSTJ vol. 45 p . 47)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUALIFICAÇÃO DA AVENÇA PARA MÚTUO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC; TEMA 929/STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS PELA TAXA SELIC (TEMA 112/STJ E LEI 14.905/2024). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A contratação de RMC sem informação clara, adequada e inequívoca importa vício de consentimento e autoriza a requalificação do ajuste para mútuo consignado. 2.
Na ausência de comprovação da taxa efetivamente pactuada, aplica-se a taxa média de mercado do BACEN praticada nas operações da mesma espécie do negócio requalificado (Súmula 530/STJ).
3. A cobrança indevida posterior a 30/03/2021 enseja repetição do indébito em dobro, bastando a violação à boa-fé objetiva (Tema 929/STJ).4. Descontos consignados indevidos e prolongados sobre verba alimentar, somados à recalcitrância informacional do fornecedor, configuram dano moral indenizável.5. Correção monetária e juros moratórios incidem exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme Tema 112/STJ e art. 406 do CC (Lei 14.905/2024).

(N.U 1024336-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

Portanto, não há contradição no acórdão embargado, mas sim aplicação coerente de institutos jurídicos distintos - validade global do negócio jurídico e nulidade parcial de cláusula específica - em conformidade com a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada

O embargante alega também que o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente o impacto da ausência de informação sobre o Custo Efetivo Total (CET) na formação do consentimento.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, ao analisar a questão da ausência de informação sobre a taxa de juros, implicitamente abordou a questão do CET, uma vez que a taxa de juros é componente essencial do custo efetivo total da operação. Ao determinar a aplicação da taxa média de mercado em substituição à taxa não informada, o acórdão adotou solução que preserva o equilíbrio contratual e protege o consumidor contra eventual abusividade.

Ademais, o acórdão foi expresso ao reconhecer que "a ausência de informação clara sobre a taxa de juros constitui violação ao dever de transparência previsto no art. 6o, III, do CDC e ao art. 52, §1o, do mesmo diploma, que exige a indicação expressa do custo efetivo total da operação", demonstrando que a questão foi devidamente enfrentada.

No tocante a necessidade de prova qualificada do cumprimento do dever de informação em contratos financeiros complexos, o acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório, destacando que a Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) de no 477097 (ID. 328167378) e no 300170738-3 (ID. 3328167386), revela que a operação não se limitou à mera disponibilização de um plástico para compras ou saques rotativos. Ao revés, verifica-se a formalização de um mútuo com características híbridas, lastreado na margem de cartão de crédito, mas estruturado com termo inicial e final definidos, bem como parcelas fixas e predeterminadas.

Portanto, a questão da prova do cumprimento do dever de informação foi expressamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada.

No mesmo sentido, sobre a alegação da discrepância entre o valor contratado e o valor creditado - contrato no 300170738-3 (R$ 47.856,71) e o valor efetivamente creditado (R$ 30.687,67) – não foi objeto específico de análise porque não se mostrou determinante para o deslinde da causa, especialmente considerando que o acórdão já havia reconhecido a nulidade parcial da cláusula de juros do contrato e determinado a aplicação da taxa média de mercado, com recálculo das parcelas e eventual restituição do indébito na forma dobrada, a ser apurada em liquidação de sentença.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não fundamentar adequadamente a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% para o apelado (autor) e 20% para o apelante (instituição financeira).

Neste ponto, assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a validade dos contratos e determinando apenas a aplicação da taxa média de mercado ao contrato no 300170738-3, alterou substancialmente o resultado da demanda. Contudo, não apresentou fundamentação específica e detalhada para a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% para o autor e 20% para a instituição financeira.

Analisando detidamente o resultado do julgamento, verifica-se que o autor obteve êxito em parte significativa de sua pretensão, especificamente quanto ao reconhecimento da nulidade parcial da cláusula de juros do contrato no 300170738-3 por ausência de informação expressa sobre a taxa praticada, com determinação de aplicação da taxa média de mercado e eventual restituição do indébito na forma dobrada, a ser apurada em liquidação de sentença.

Considerando que o pedido de nulidade da cláusula de juros e consequente aplicação da taxa média de mercado representa parte economicamente relevante da demanda, com potencial impacto financeiro significativo em favor do autor, a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% para o autor e 20% para a instituição financeira não reflete adequadamente o decaimento de cada parte.

No caso em análise, considerando o reconhecimento da nulidade parcial da cláusula de juros do contrato no 300170738-3, com determinação de aplicação da taxa média de mercado e eventual restituição do indébito na forma dobrada, não se pode afirmar que o autor sucumbiu em 80% de seus pedidos. A distribuição mais equitativa dos ônus sucumbenciais seria na proporção de 50% para cada parte, refletindo de forma mais adequada o decaimento recíproco, nos termos do art. 86 do CPC.

Portanto, acolho os embargos de declaração neste ponto específico, para sanar a omissão quanto à fundamentação da distribuição dos ônus sucumbenciais, reformando-a para estabelecer a proporção de 50% para cada parte, mantendo-se o percentual de honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para sanar a omissão quanto à fundamentação da distribuição dos ônus sucumbenciais, reformando-a para estabelecer a proporção de 50% para cada parte, mantendo-se o percentual de honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa, rejeitando-os quanto aos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026